Tribunal: TJMT
Processo: 1053395-07.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053395-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA CINTRA - CPF: 106.825.971-04 (APELANTE), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), NATHALIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 730.901.581-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira, referente à contratação de cartão de crédito consignado (RMC). O apelante sustenta ter sido induzido a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional, e requer a conversão da modalidade contratual, a limitação de juros, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu mediante vício de consentimento por falha no dever de informação, justificando sua conversão em empréstimo consignado tradicional; e (
ii
) verificar a existência de danos materiais e morais indenizáveis em decorrência da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da inicial, enfrentam de modo específico os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse na reforma do julgado, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO).

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço (
arts
. 6º, III, e 14, CDC).

A instituição financeira deve observar o dever de informação e transparência, esclarecendo de forma clara a natureza, condições e consequências do contrato, sob pena de vício de consentimento.

Verifica-se que o contrato apresentado pelo banco, embora intitulado “cartão de crédito consignado”, teve o valor disponibilizado por transferência bancária (TED), com descontos mensais em folha referentes apenas ao pagamento mínimo da fatura, perpetuando a dívida e descaracterizando a natureza de crédito rotativo.

Tal conduta configura prática comercial abusiva e falha no dever de informação, pois o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, com parcelas e prazo definidos, e não um contrato de cartão de crédito com encargos rotativos.

A jurisprudência tem admitido a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado à época da contratação (TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003; STJ, REsp 1722322/MA).

Inexistindo demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro.

Não configurado dano moral, pois a conduta da instituição, embora irregular, não ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano, inexistindo lesão relevante aos direitos de personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado, sem a devida informação sobre sua natureza e funcionamento, configura vício de consentimento e prática abusiva, impondo a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional.

O valor efetivamente recebido deve ser recalculado segundo a taxa média de mercado para empréstimos consignados vigente à época da contratação, considerando-se as parcelas já descontadas.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral quando não comprovado abalo aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 14, 39, III e V, e 46; CC,
arts
. 170 e 406; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019; STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/02/2019; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1053395-07.2025.8.11.0041

JOSE DA SILVA CINTRA
X
BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOSÉ DA SILVA CINTRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada pelo apelante em face do BANCO PAN S
/
A.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença
,
para proced
ência

do feito
, com a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, a limitação da taxa de juros, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

S
ustenta que foi induzido ao erro e que o correspondente bancário da instituição financeira não esclareceu de forma adequada os termos da operação.

Alega que o documento julgado válido para corroborar com o contrato resta totalmente deficiente quanto às informações pertinentes à operação de cartão de crédito.

Argumenta que o pacto firmado gerou uma dívida impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada, impedindo a amortização do principal.

Afirma que as telas sistêmicas juntadas pelo banco são provas unilaterais e sem valor probatório.

Pondera que a real intenção do apelante era o empréstimo pessoal consignado, e que o empréstimo consignado foi feito sob a modalidade de cartão de crédito porque a instituição financeira visava a cobrança de juros mais elevados e encargos manifestamente excessivos.

Em suas contrarrazões (
id
319312357), o banco apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado quanto ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, sob o
argument
o de
que o apelante apenas repete a petição inicial e de forma genérica defende lhe ser devido um dano do qual não sabe dizer o real motivo.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo com a decisão recorrida, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador.

No caso em apreço, verifica-se que, embora o apelante tenha reiterado alguns argumentos já expostos na petição inicial, suas razões recursais apresentam impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado, à existência de vício de consentimento e à possibilidade de conversão da modalidade contratual.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais, alegando, em síntese, que contratou empréstimo pessoal consignado em meados de 2013 e, após mais de 6 (seis) anos da contratação, ao consultar seu holerite, foi surpreendido com descontos no valor de R$ 27,17, identificados como "CARTÃO DE CRÉDITO". Sustentou que, ao entrar em contato com a instituição financeira para obter esclarecimentos, foi informado que o empréstimo havia sido realizado na modalidade cartão de crédito consignado, quando, na verdade, acreditava ter contratado empréstimo pessoal consignado. Afirmou que solicitou cópia do contrato, porém não obteve resposta da instituição financeira. Alegou que já foram descontadas 108 parcelas, totalizando R$ 2.782,76, sem previsão de término.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, bem como na existência de eventual vício de consentimento que justifique a anulação ou conversão do negócio jurídico.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do
CDC.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ademais, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, é possível a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

O apelante sustenta que foi induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, celebrou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o banco apelado apresentou o contrato firmado entre as partes, intitulado "TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN", devidamente assinado pelo apelante.

Contudo, a mera existência de contrato assinado não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente em se tratando de relação de consumo, na qual deve ser observado o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.

No caso em análise, observa-se que, embora o contrato apresentado pelo banco apelado contenha a denominação de "cartão de crédito consignado", há elementos que indicam possível falha no dever de informação e transparência:
a
) O valor contratado foi disponibilizado mediante transferência bancária (TED) para a conta do apelante, e não por meio da utilização efetiva de um cartão de crédito físico;
b)
Os descontos mensais na folha de pagamento do apelante, no valor de R$ 27,17, correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que faz com que o saldo devedor seja constantemente renovado pela incidência de juros e encargos;
c) A
pós mais de 108 parcelas descontadas, totalizando R$ 2.782,76, o apelante ainda não conseguiu quitar o débito, evidenciando o caráter impagável da dívida quando considerado apenas o desconto mínimo em folha.

Tais circunstâncias indicam que, possivelmente, o apelante não foi devidamente
informado
sobre as características e consequências da contratação do cartão de crédito consignado, especialmente quanto à forma de amortização do débito e à possibilidade de perpetuação da dívida.

A modalidade de cartão de crédito consignado, embora legalmente prevista, possui características peculiares que a diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto às taxas de juros praticadas e à forma de amortização do débito.

No empréstimo consignado tradicional, o valor do empréstimo, os juros, o número de parcelas e o termo final da obrigação são previamente definidos, permitindo ao consumidor conhecer exatamente o montante total a ser pago e o prazo para quitação da dívida.

Já no cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, incidindo juros e encargos sobre o saldo remanescente, o que pode levar à perpetuação da dívida caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

No caso em análise, verifica-se que o apelante, possivelmente, não compreendeu adequadamente essa distinção fundamental entre as modalidades contratuais, o que caracteriza falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações semelhantes, a conduta da instituição financeira de oferecer cartão de crédito consignado, sem esclarecer adequadamente suas características e consequências, especialmente quando o consumidor busca contratar empréstimo consignado tradicional, configura prática comercial abusiva.

Diante da constatação de possível vício de consentimento e prática comercial abusiva, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional.

A conversão do negócio jurídico encontra fundamento nos princípios da conservação dos contratos, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, bem como na proteção do consumidor contra práticas abusivas.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da
reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Assim, considerando que o apelante recebeu o valor do crédito mediante transferência bancária e não utilizou efetivamente o cartão de crédito para compras, mostra-se razoável a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

Para tanto, deve-se considerar o valor efetivamente recebido pelo apelante (R$ 296,40), aplicando-se a taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, conforme pleiteado pelo apelante.

Os valores já descontados da folha de pagamento do apelante (R$ 2.782,76) devem ser considerados para amortização do débito, procedendo-se ao recálculo do saldo devedor com base nos parâmetros acima estabelecidos.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, verifica-se que, após o recálculo do débito com base nos parâmetros do empréstimo consignado tradicional, poderá haver valores pagos a maior pelo apelante.

Contudo, não se vislumbra má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, pois a cobrança decorreu de contrato formalmente celebrado entre as partes, ainda que com possível vício de consentimento.

Assim, eventual diferença apurada após o recálculo do débito deverá ser restituída ao apelante de forma simples, e não em dobro.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entende-se
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é
manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante; e determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025